Tribunal: TJMT
Processo: 1008070-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008070-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
AGRAVADO(S): PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e outros
Vistos.
O recurso veio concluso para julgamento, sem que fosse colhido parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, cuja intervenção é obrigatória nestes autos, a teor do art. 67, V, ‘e’ do RITJMT[1].
Às providências.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 67 – Ao Procurador-Geral de Justiça compete:
V – Oficiar perante o Tribunal de Justiça:
e) oficiar nos autos, em todas as causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, curatela, interdição, casamento, resíduo, declaração de ausência e disposição de última vontade, usucapião de imóveis, falência e concordata, perdas e danos contra Juízes e funcionários públicos, bem como em qualquer outras em que forem interessados, incapazes, o Estado ou Município, ou se evidenciar interesse público pela natureza da lide ou qualidade da parte.